Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NEUROMIELITE ÓPTICA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA A ENFERMIDADE. ÓRGÃO TÉCNICO DO DISTRITO FEDERAL ATESTOU QUE NO CASO DOS AUTOS O FINANCIAMENTO DE TAL FÁRMACO COMPETE À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autora foi diagnosticada com neuromielite óptica, tendo o médico assistente proposto a utilização do medicamento rituximabe, o qual não está padronizado para essa enfermidade (utilização off label). Ademais, restou comprovado que não há nem no Ministério da Saúde, nem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal protocolo para o tratamento de neuromielite óptica.

2. De acordo com órgão técnico do Distrito Federal em documento acostado aos autos, por se tratar de medicamento não padronizado para a enfermidade que acomete a paciente, o seu financiamento não seria de responsabilidade do Ministério da Saúde, mas sim da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, razão por que a inclusão da União no polo passivo da demanda se mostra despropositada.

3. Como se não bastasse isso, no Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu que, até que seja julgado o mérito da questão jurídica afetada, as demandas que envolvam medicamento ou tratamento não padronizado, caso dos autos, devem ser processadas e julgadas perante o órgão jurisdicional escolhido pelo cidadão, sendo vedado ao magistrado declinar da competência ou determinar a inclusão da União no polo passivo.

4. Recurso conhecido e desprovido.